Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740813-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA PERCILIA DOS SANTOS DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em processo em fase de cumprimento de sentença (PJE0706501-68.2021.8.07.0018), a qual rejeitou a alegação de prejudicial de prescrição da execução. Em suas razões de agravo, o ente executado reitera as alegações acerca da ocorrência de prescrição. Subsidiariamente, requer a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Sem preparo, em razão de isenção legal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator